Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Processo : 0703781-65.2020.8.07.0018 DESPACHO Comparece o Distrito Federal requerendo o novo julgamento da causa, ao argumento de que a matéria é tratada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0701053-37.2021.8.07.9000, no qual foi firmada tese jurídica contrária à decisão dada neste processo (id. 32050621/32050622). A competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão (id. 26722953), inclusive nos embargos de declaração (id. 30318567). Além do mais, o incidente de uniformização de jurisprudência visa sanar divergência entre as turmas recursais. A decisão da turma de uniformização dos juizados especiais não vincula o Tribunal (art. 927 do CPC). Dito isso, nada a prover por esta relatoria. Intime-se. Após, remetam-se os autos à Presidência desta Corte, competente para o exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário (id. 32050579). Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator